Tribunal: STF
Processo: AI 451096
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
INSIGNIFICÂNCIA DA DÍVIDA ATIVA EM COBRANÇA - AUSÊNCIA DO INTERESSE
DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
sentido de que as decisões, que, em sede de execução fiscal, julgam
extinto o respectivo processo, por ausência do interesse de agir,
revelada pela insignificância ou pela pequena expressão econômica do
 valor da dívida ativa em cobrança, não transgridem os postulados da
 igualdade (CF, art. 5º, "caput") e da inafastabilidade do controle
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.